Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL NO VEÍCULO COMPROVADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto do carro e aluguel de veículo. Argumenta a recorrente, em síntese, que a recorrida já consertou o seu carro e não comprovou o efetivo dano.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55751634). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defere ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 55751637). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. A controvérsia reside apenas no valor do dano material efetivamente sofrido pela autora para conserto e aluguel do veículo. A recorrente se baseia na petição inicial para afirmar que o veículo já foi consertado. De fato, a autora afirma em sua petição inicial que ficou oito dias sem o seu carro em razão do acidente. No entanto, deixou de comprovar que efetivamente pagou pelo aluguel de veículo, não havendo pois que se falar em restituição.
5. Quanto ao valor referente ao dano no veículo, deve ser mantida a sentença. Isso porque resta incontroverso o dano causado no veículo da autora Ademais, o Juízo de origem fixou a indenização no menor orçamento apresentado. A recorrente não apresentou impugnação específica em relação as peças e serviços orçados.
6. Preconiza o artigo 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que reflete o valor real de mercado das peças e está em conformidade com os danos comprovados.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização do valor de 1.058,18 (um mil e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) a título de pagamento de aluguel de veículo. Mantida nos demais termos. Custas pela recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa ante o deferimento de gratuidade de justiça Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.